Tribunal: TJES
Processo: 0004651-59.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004651-59.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
APELADO: SINGRID ROSA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quanto à responsabilidade da embargante Fundação Renova ao pagamento das custas e honorários, uma vez que, ainda que tenha celebrado acordo com uma das partes, a demanda teve regular prosseguimento em relação a Jhonathan Santos Mattos, ora embargado, sendo inaplicável o disposto no art. 90, §3º, do CPC.

3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado que o valor da condenação imposta às embargantes
“[...]
deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso
[...
]”
que, da leitura da inicial pode-se defluir como sendo 14.04.2018. O referido voto foi claro, ainda, quanto à ausência de responsabilidade do Município de Linhares por ter buscado a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população, destacando que a Samarco foi a responsável pela construção do barramento no Rio Pequeno, integrante do mesmo grupo econômico das demais recorridas.

4. Tampouco merece prosperar a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de responsabilização da Vale S/A, uma vez que foi claro ao reconhecer que todas as apelantes “
foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação
.”.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão Id. 3523191 que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas por Samarco Mineração S/A, BHP Billiton Brasil LTDA, Fundação Renova e Vale S/A,
“[...
]
para
reduzir o valor dos danos morais para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para
o
apelad
o
, cujo valor deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.”

Sustenta a embargante Fundação Renova que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que o acordo de fls. 1.116/1.118 foi celebrado antes da sentença, bem como em relação ao disposto no art. 90, § 3º, do CPC e, ainda, quanto à previsão de quitação da verba honorária constante na referida transação. (id nº 3785720)

Afirma a embargante Samarco Mineração S/A que o acórdão restou obscuro ao não indicar qual seria a data do evento danoso considerada para fins de incidência de juros de mora. Aduz, ainda, que restou omisso, pois deixou de considerar que o idealizador do barramento foi o Município de Linhares, ficando aquele sob sua responsabilidade, bem como que a Samarco construiu as barragens no estrito cumprimento da decisão liminar proferida na ACP Barreiras. (id nº 3824510)

Alega a embargante Vale S/A que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de sua responsabilização na ocorrência do evento danoso, em razão de a barragem rompida ser de exclusiva responsabilidade da Samarco. (id nº 3833336)

Contrarrazões apresentadas por BHP Billiton Brasil Ltda pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios apresentados por Samarco. (id nº 4141021)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 4185817)

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023 - SEM NOTAS ORAIS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recursos não merecem provimento.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não há omissão quanto à responsabilidade da embargante Fundação Renova ao pagamento das custas e honorários, uma vez que, ainda que tenha celebrado acordo com uma das partes, a demanda teve regular prosseguimento em relação a Jhonathan Santos Mattos, ora embargado, sendo inaplicável o disposto no art. 90, §3º, do CPC.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado que o valor da condenação imposta às embargantes
“[...]
deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso
[...
]”
que, da leitura da inicial pode-se defluir como sendo 14.04.2018. O referido voto foi claro, ainda, quanto à ausência de responsabilidade do Município de Linhares por ter buscado a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população, destacando que a Samarco foi a responsável pela construção do barramento no Rio Pequeno, integrante do mesmo grupo econômico das demais recorridas.

Tampouco merece prosperar a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de responsabilização da Vale S/A, uma vez que foi claro ao reconhecer que todas as apelantes “
foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação
.”.

Fácil, pois, a constatação de que as recorrentes perseguem a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Por tais razões,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do 09.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.